Tribunal: TJSP
Processo: 0037552-78.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. DIVERSAS MOLÉSTIAS. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. Comprovando a segurada a presença de incapacidade de caráter total e temporário, faz jus ao auxílio-doença.

BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA OCORRIDA DEPOIS DA CITAÇÃO. ABONO ANUAL DEVIDO A PARTIR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRINCIPAL. JUROS DE MORA CONTADOS DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03, PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No 11.960/2009. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES DE REAJUSTE. HONORÁRIA ADVOCATÍCIA DE 15% COM BASE NA SÚMULA 111 DO STJ, INCIDINDO, APENAS, SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0037552-78.2008.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. DIVERSAS MOLÉSTIAS. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. Comprovando a segurada a presença de incapacidade de caráter total e temporário, faz jus ao auxílio-doença.

BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. DIVERSAS MOLÉSTIAS. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. Comprovando a segurada a presença de incapacidade de caráter total e temporário, faz jus ao auxílio-doença.

BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA OCORRIDA DEPOIS DA CITAÇÃO. ABONO ANUAL DEVIDO A PARTIR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRINCIPAL. JUROS DE MORA CONTADOS DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03, PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No 11.960/2009. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES DE REAJUSTE. HONORÁRIA ADVOCATÍCIA DE 15% COM BASE NA SÚMULA 111 DO STJ, INCIDINDO, APENAS, SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0037552-78.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ALBA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037552-78.2008.8.26.0564 -Voto no 20747
2
VOTO No 20747
APELAÇÃO No 0037552-78.2008.8.26.0564.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
APELANTE: ALBA LÚCIA PEREIRA DA SILVA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. GERSINO DONIZETE DO PRADO.
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
DIVERSAS
MOLÉSTIAS. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE
TOTAL
E
TEMPORÁRIA.
AUXÍLIO-DOENÇA
DEVIDO. Comprovando a segurada a presença de
incapacidade de caráter total e temporário, faz jus ao
auxílio-doença.
BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE
AO DA ALTA MÉDICA OCORRIDA DEPOIS DA
CITAÇÃO. ABONO ANUAL DEVIDO A PARTIR DA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRINCIPAL. JUROS
DE MORA CONTADOS DO TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO DE MODO DECRESCENTE, MÊS A
MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO
ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03,
PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS
À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO
ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO
MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES
EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO
APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS
LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04.
INCIDÊNCIA, PORÉM, DOS ÍNDICES APLICÁVEIS
À CADERNETA DE POUPANÇA - A PARTIR DA
EDIÇÃO DA LEI No 11.960/2009. APURAÇÃO,
TODAVIA,
DA
RENDA
MENSAL
A
SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES DE REAJUSTE.
HONORÁRIA ADVOCATÍCIA DE 15% COM BASE
NA SÚMULA 111 DO STJ, INCIDINDO, APENAS,
SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA.
CUSTAS
PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS.
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037552-78.2008.8.26.0564 -Voto no 20747
3
O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés
do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 193/204 que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao apelo da autora.
O I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 229/233), os quais
foram rejeitados (fls. 243/248).
A autora interpôs recurso especial (fls. 235/240), sustentando, em
síntese, que na correção monetária deveria incidir o IGP-DI até a inscrição do
precatório e depois o IPCA-E e que seria inaplicável a Lei no 11.960/2009 para
apuração dos juros moratórios; no caso de utilização dos critérios definidos na Lei no
11.960/2009, defendeu que deveriam ser aplicados os juros na modalidade de
compostos; de outro lado, anotou que do marco inicial do benefício deveria ser a
partir da primeira alta médica e que os honorários de advogado incidiriam sobre as
parcelas vincendas até o desfecho final do processo.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu
os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v.
acórdão recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe
30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos
os débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para
qualquer débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 261/262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037552-78.2008.8.26.0564 -Voto no 20747
4
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
De pronto, frise-se que o citado precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça, que considera essa matéria repetitiva, está em consonância, no particular,
com o entendimento adotado por esta E. 16a Câmara de Direito Público em relação
aos índices de juros da mora.
No que se refere à correção monetária o anterior acórdão
proferido por esta Câmara merece parcial adequação àquilo que foi decidido no REsp
no 1.492.221/PR.
Isso porque, no anterior acordão, foi determinada a incidência do
IGP-DI, mesmo após a vigência da Lei no 11.430/2006, como se pode perceber, com
clareza, do seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES
EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS
JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98,
10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DOS ÍNDICES
APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - A PARTIR DA
EDIÇÃO DA LEI No 11.960/2009. APURAÇÃO, TODAVIA, DA
RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES DE
REAJUSTE”. (fls. 196, destaquei em negrito).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam
corrigidos pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037552-78.2008.8.26.0564 -Voto no 20747
5
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018) destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 193/204) merece
parcial modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI
para o INPC, nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037552-78.2008.8.26.0564 -Voto no 20747
6
Anote-se, ainda, que a partir de 29 de junho de 2009, a correção
monetária seguirá os índices pertinentes, conforme o que foi decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v.
acórdão de fls. 193/204.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator